Tribunal: TCU
Processo: 021.850/2022-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora MINISTÉRIO DA SAÚDE, enviados ao TCU pela unidade de controle interno CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 10107/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de ato de concessão de aposentadoria da Sra. Ivoneide Chaves Cidrão, emitido pelo Ministério da Saúde e submetido a este Tribunal para fins de registro; Considerando que a análise empreendida pela então Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais - Sefip (atual Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal - AudPessoal) constatou no contracheque da interessada a rubrica intitulada Diferença Individual, estabelecida pela Lei 12.998/2014 (peça 5, p.4); Considerando que a parcela em epígrafe foi criada pelo art. 2o, §§ 2o, 3o e 4o, da Lei 11.355/2006, posteriormente modificada pela Lei 11.490/2007, para conformar as diversas decisões administrativas e judiciais que concederam o chamado Plano de Carreira, Cargos e Salários - PCCS aos servidores (adiantamento pecuniário de que tratou o art. 8o da Lei 7.686/1988); Considerando que, em caso de adesão à nova estrutura de carreira implementada pela Lei 11.355/2006, deveria ocorrer absorção gradual do PCCS, na forma estabelecida nos §§ 3o e 4o do art. 2o da Lei 11.355/2006 (transformação dos valores pagos a título de PCCS em Diferença Pessoal Nominalmente Identificada - DPNI, seguida de absorção ao longo do tempo); Considerando que, com a entrada em vigor da Lei 11.784/2008, as tabelas de vencimento foram ajustadas de forma a serem definitivamente implementadas em julho de 2011 (art. 40 da Lei 11.784/2008), alterando, portanto, os prazos previstos nos §§ 3o e 5o do art. 2o da Lei 11.355/2006; Considerando que, em função da constatação acima, e ainda da existência de decisão judicial passada em julgado em favor da interessada (processo 0801013-97.2015.4.05.000), a unidade especializada, com a anuência do Ministério Público junto ao TCU, propusera a ilegalidade da presente concessão; Considerando que a jurisprudência do TCU é pacífica em afirmar a necessidade de absorção dos valores pagos a título de DPNI pelos reajustes remuneratórios supervenientes, na forma determinada pela Lei 11.355/2006 (Acórdãos da Primeira Câmara 3.222/2017, rel. Min. Walton Alencar Rodrigues; 4.775/2016 e 661/2016, rel. Min. Benjamin Zymler; e 10.676/2015 - Segunda Câmara, rel. Min. Vital do Rêgo), ainda que os pagamentos decorram de decisão judicial (Acórdãos 6.619/2019, rel. Min. Vital do Rêgo; 3.147/2020, rel. Min. Bruno Dantas; 1.403/2014 e 4.054/2013, rel. Min. Benjamin Zymler; todos da Primeira Câmara); Considerando a jurisprudência pacífica desta Corte de Contas, consubstanciada no Enunciado de Súmula 279 no sentido de que: "As rubricas referentes a sentenças judiciais, enquanto subsistir fundamento para o seu pagamento, devem ser pagas em valores nominais, sujeitas exclusivamente aos reajustes gerais do funcionalismo, salvo se a sentença judicial dispuser de outra forma."; Considerando que a parcela percebida pela interessada deveria ter sido integralmente absorvida, consoante preconizou a sua lei de criação; Considerando, ademais, que este Tribunal, por meio do Acórdão 3147/2020-TCU-Primeira Câmara (rel. Min. Bruno Dantas), deixou firme que o Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência assentada (MS 24.997-8/DF, MS 24.958-7/DF e MS 25.015-1/DF), acompanhada pelo TCU (Enunciado de Súmula 278), no sentido de que o ato de aposentadoria, reforma ou pensão, por sua natureza complexa, somente se aperfeiçoa com o exame e consequente registro pelo Tribunal de Contas, nos termos do art. 71, inciso III, da Constituição Federal; Considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (rel. Min. Walton Alencar), este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do Regimento Interno/TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando a presunção de boa-fé da interessada; Considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; e Considerando que, em maio deste ano, foi emitido pelo órgão de origem ato de alteração de aposentadoria em benefício da Sra. Ivoneide Chaves Cidrão, número 45115/2023. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, em considerar ilegal a concessão de aposentadoria da Sra. Ivoneide Chaves Cidrão e negar registro ao correspondente ato, dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pela interessada, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU, e expedir as determinações contidas no subitem 1.7 abaixo. 1. Processo TC- Processo 021.850/2022-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Ivoneide Chaves Cidrão (XXX.950.083-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações: 1.7.1. determinar ao Ministério da Saúde que, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da notificação deste Acórdão, adote as seguintes providências: 1.7.1.1. abstenha-se de realizar pagamentos decorrentes do ato ora impugnado, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno/TCU; e 1.7.1.2. dê ciência do inteiro teor desta Deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o TCU não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os recursos não sejam providos, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência.